Tribunal: TJDFT
Processo: 0702955-12.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702955-12.2019.8.07.0006 RECORRENTES: MARIA IVANETE DA CRUZ, FABIO LOPES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VÍTIMA SEGURADA PELO AUTOR. AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O CAUSADOR DO ACIDENTE E A PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE ABALROA POR TRÁS. NECESSIDADE DE QUE A PARTE DEMANDADA APRESENTE ELEMENTOS ROBUSTOS PARA AFASTAR AS REFERIDAS PRESUNÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O boletim de ocorrência, por se tratar de ato administrativo, reveste-se de presunção de veracidade e legitimidade, a qual deve ser desconstruída pela parte contrária por meio de elementos robustos. 2. Presume-se a culpa do condutor que colide na traseira do veículo que trafega à frente, por inobservância do dever de cuidado e distanciamento, e demais normas de tráfego, especialmente as previstas nos arts. 26, 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Essa presunção, por ser relativa, também pode ser rechaçada, desde que a parte adversa apresente provas sólidas. 3. Conforme prevê o art. 373, II, do CPC, compete ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. 3.1. No caso concreto, os réus não lograram desconstituir a presunção de serem os responsáveis pelo acidente e, portanto, devem ser condenados a ressarcirem a seguradora dos prejuízos materiais que esta suportou. 4. Apelação cível provida. Sentença reformada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que a presunção de culpa de motorista que trafega atrás do veículo é relativa, ou seja, o conjunto probatório deve estar em sintonia como aos autos e a dinâmica do acidente. Entretanto, não consta nos autos perícia, fotos dos veículos envolvidos ou do local do acidente, capazes de elucidar supostas alegações. Afirmam que as provas juntadas são parciais em favor do segurado; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que as provas apresentadas são indubitavelmente pobres de demonstração em pertinência fática, pois foram apresentadas de forma unilateral e sucinta. Destacam que na ocorrência não foram expostas as mínimas condições do acidente. Ressaltam, ainda, que no processo administrativo do sinistro, os fatos ocorridos não foram abundantemente descritos; c) artigo 341, parágrafo único, do CPC, asseverando que a negativa geral apresentada pela defesa é o meio adequado para se manifestar nos autos, uma vez que não cabe ao curador especial o ônus da impugnação especificada dos fatos. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam expedidas exclusivamente em nome dos advogados ADILSON NERI PEREIRA, OAB/SP 244484 e LÍGIA ARAÚJO PEREIRA, OAB/SP 365.929. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC; 341, parágrafo único, e 373, inciso I, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Compulsando-se os autos, observa-se que os réus não lograram apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Há que se pontuar que os réus apresentaram contestação por negativa geral e o boletim de ocorrência apresentado pelo autor goza de presunção relativa de veracidade. Mais a mais, há presunção de culpa do motorista que colide na parte traseira, a qual deve ser refutada por prova robusta apresentada nos autos, o que, como visto, não é o caso dos autos. Portanto, conjugando-se o entendimento de que o boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade com a orientação da presunção de culpa do condutor que provoca abalroamento traseiro e, considerando-se ainda o ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC à parte demandada, conclui-se que o pedido autoral deve ser julgado procedente. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023